Tribunal: STF
Processo: ADPF 475
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA 



     Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido.



    1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes.



    2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21).



    3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 



    4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal.



    5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar.